Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-62.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000271-62.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
Agravante: Valdecir Borges da Cruz
Agravados: Estado de Mato Grosso e
Município de Juína/MT
Origem: Juizado Especial da Comarca de Juína – MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no processo no 1001062-10.2017.8.11.0025, em que pretendem que seja determinado aos Agravados fornecerem o procedimento cirúrgico para cálculo renal consistente em Nefrolitotripisia Flexível a Laser + colocação Ureteroscópica de cateter duplo J., que foram condenados.
Na petição inicial consta que o Agravante possui cálculo renal, que gera dor lombar, infecção urinária, crises de cólica renal, e por isso necessita que seja efetuada a remoção dos cálculos reais.
Na decisão judicial objeto deste Agravo de Instrumento consta: “.... determino a expedição de ofício aos entes executados, para que promovam ao agendamento de consulta, pré-operatório e da cirurgia de extração do cálculo renal do enfermo, segundo as técnicas e procedimentos incorporados ao SUS, no prazo de 10 dias, pena, aí sim, de bloqueio de verbas públicas, no valor médio do procedimento realizado em âmbito público.
Como se observa, foi determinado pelo Juiz de Direito o agendamento de procedimento para extração do cálculo renal, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O Agravante, aparentemente, não quer que seja realizado o procedimento segundo as técnicas e procedimentos incorporados ao SUS.
Não vislumbro ilegalidade na decisão agravada para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque o Agravante não informa que o referido procedimento referido pelo Juiz de Direito não seja recomendado, por isso, deixo de conceder a liminar pretendida.
Entendo ser desnecessário requisitar informações ao juiz da causa, pois as razões do indeferimento do pedido de liminar estão contidas na decisão recorrida.
Intimem-se os Agravados, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação dos Agravados, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 13 de junho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator